Tribunal: TJMT
Processo: 0000674-87.2018.8.11.0026
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000674-87.2018.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), OTAVIO FURQUIM DE ARAUJO SOUZA LIMA - CPF: 146.309.398-57 (ADVOGADO), DELVITO PEREIRA DA SILVA - CPF: 845.906.531-68 (APELADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ISABELLA AMARAL FERREIRA - CPF: 036.383.331-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE PARCERIA AVÍCOLA – TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA – DISTRATO NÃO COMPROVADO ANTE A AUSÊNCIA DE ASSINATURAS DAS PARTES - CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial,
“1. Deve ser mantida sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura imotivada do contrato celebrado pelas partes se não há controvérsia acerca do encerramento da relação contratual e não há prova da alegada celebração de distrato pelas partes. 2. Reconhecido o descumprimento das obrigações contratuais pela parte ré, deve ela ser condenada ao pagamento da multa contratual pactuada, bem como à indenização por lucros cessantes, posto que demonstrado o ato ilícito, o que a autora razoavelmente deixou de lucrar e, ainda, o nexo de causalidade entre estes.”
(TJ-MT 00020487520178110026 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRF S.A.

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais , Danos Materiais e Lucros Cessantes proposta por
DELVITO PEREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
e a condenou ao pagamento de indenização por lucros cessantes no importe de R$ 87.996,42 (oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), atualizado monetariamente pelo INPC desde a data do inadimplemento (agosto de 2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como da multa contratual por inadimplemento contratual, na importância de R$ 5.866,43 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos), atualizado monetariamente pelo INPC, desde a data do efetivo prejuízo (agosto de 2016), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além de das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

De início, a apelante defende a necessidade de revogar a justiça gratuita deferida ao apelado pelo juízo
a quo,
ao fundamento de que ele não se adequa aos requisitos da benesse, sobretudo porque optou pela contratação de advogado particular.

No mérito, aduz que
“Como demonstrado em sede de contestação, as partes celebraram “Instrumento Particular de Contrato de Parceria em Terminação de Frangos de Corte” em 25/06/2005, ocasião em que acordaram na alocação dos riscos contratuais, das obrigações mútuas e condições de rescisão contratual”
– sic, razão pela qual entende que não há ato ilícito capaz de ensejar a indenização que lhe foi imposta.

Defende que
“
não merece guarida a alegação do apelado de que a resilição contratual ocorreu em desacordo com a lei, primeiramente porque a apelante, ao optar pela resilição diante de seu desinteresse em prolongar a avença, o fez de acordo com a previsão da cláusula 4.1. supracitada e, devidamente, pagou ao apelado indenização no valor correspondente a 1 (um) lote. Quanto ao cumprimento dos termos contratuais quando da rescisão, o apelado recebeu notificação extrajudicial comunicando o desinteresse em perpetuar o acordado, conforme por ele anexado aos autos” – sic.

Quanto aos lucros cessantes sustenta que
“não houve qualquer comprovação de que a apelante teria rescindido o contrato em agosto de 2016 e que, curiosamente, o apelado teria decidido aguardar em silêncio o posicionamento da apelante – ainda que o contrato fosse única fonte de renda” - sic
.

Assevera que
“em razão do distrato contratual não merece prosperar, eis que a apelante demonstrou que o valor previsto pela cláusula 4.1 foi devidamente pago a apelado, exatamente na forma como prevista no contrato” – sic.

Assim, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, bem como a revogação da justiça gratuita concedida ao apelado.

Contrarrazões no Id. 176386133, onde o apelado afirma que comprovou sua hipossuficiência, de modo que a gratuidade deve ser mantida, apontando, ainda, que
“O fato é que a Recorrente, sem nenhuma notificação previa deixou de fornecer os pintinhos para o aviário do Recorrido, causando-lhe enormes transtornos, prejuízos de ordem material e moral, que fez um grande investimento para equipar sua granja, realizou reformas e manutenção da granja, tudo conforme orientações e exigências da Recorrente. E agora, o Recorrido vem enfrentando dificuldades financeiras para honrar compromissos e até mesmo para custear suas despesas quotidianas, pois contava com esse dinheiro para sua sobrevivência, trazendo-lhe dia a dia todo tipo de sentimento negativo, tais como medo, raiva, sofrimento, angústia, frustração, aflição, tristeza, sensação de impotência, perda da paz e da tranquilidade, diante da conduta ilícita praticada pela recorrente, que de uma hora pra outra, simplesmente, deixou de cumprir o contrato firmado com o autor”.

Aduz que
“O fato incontroverso é que foi a Recorrente quem agiu de forma ilícita/reprovável, vez que rescindiu unilateralmente o Contrato em comento, fato que lhe ocasionou enormes transtornos, prejuízos de ordem material e moral, já que havia feito um grande investimento para equipar sua granja, realizou reformas e manutenção da granja, tudo com indicações da Recorrente”

Assim, requer a manutenção da sentença para que a ora apelante lhe pague pelos lucros cessantes e multa contratual por rescisão unilateral.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que o ora apelado
DELVITO PEREIRA DA SILVA
ajuizou a presente ação de indenização de danos morais, danos materiais e lucros cessantes em face de
BRF S/A (PERDIGÃO AGROINDUSTRIAL MATO GROSSO LTDA),
aduzindo que celebraram em 25/06/2005 o Instrumento Particular De Contrato De Parceria Em Terminação De Frangos De Corte, com vigência de 12 (doze) anos, ou seja, até 25/06/2017, consistente no fornecimento de lotes de pintos a fim promover a terminação dos frangos, para posterior abate pela requerida, ora apelante.

Explicou que o preço era fixado conforme padrões técnicos de produção da empresa, onde se considerava o peso, idade, mortalidade e conversão alimentar, sendo que o pagamento era realizado mediante depósito bancário, no período entre 60 (sessenta) a 70 (setenta) dias.

No entanto, asseverou que a partir de agosto de 2016, a requerida/apelante deixou de fornecer os lotes de pintos, sem qualquer notificação prévia acerca de eventual rescisão contratual, o que lhe causou enorme prejuízo, razão pela qual requereu a sua condenação ao pagamento de R$ 87.996,42 (oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta dois centavos) a título de lucros cessantes, R$ 5.866,43 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos) pelo pagamento da multa contratual e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) de indenização pelos danos morais sofridos.

Com o recebimento da inicial foi deferida a assistência judiciária gratuita, o que não foi impugnado pela requerida/ora apelante quando da apresentação de sua defesa, eis que apenas atacou o mérito da demanda, no sentido de que o distrato se deu de forma consensual em agosto de 2017, mediante o pagamento do valor de R$ 5.236,00 (cinco mil, duzentos e trinta e seis reais), através de depósito na conta de titularidade do requerente, de modo de que os pedidos deveriam ser improcedentes.

Em audiência de instrução foi ouvida, como informante, uma única testemunha arrolada pela ora apelante, Sr. Marciano Antônio Crusara, o qual foi ouvido e não trouxe qualquer informação precisa a respeito dos fatos alegados.

Após a entrega de memoriais, sobreveio sentença de parcial procedência e, por conseguinte, o presente recurso onde a apelante pleiteia, além da reforma, a revogação da justiça gratuita.

Quanto à assistência judiciária, verifica-se dos autos o magistrado de primeiro grau analisou os documentos que acompanharam a inicial, de modo que, uma vez deferida, como é o caso, incumbia à parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não se encontra em difícil situação econômica.

No entanto, além de não impugnar a benesse em primeiro grau, a ora apelante não trouxe qualquer prova em seu recurso capaz de desconstituir a alegada hipossuficiência financeira do apelado, de modo que
rejeito a arguição.

Quanto ao mérito, é incontroverso nos autos que a vigência do contrato de parceria agrícola entabulado entre os que aqui litigam, era até 25/06/2017.

O extrato fiscal que acompanha a inicial comprova a remessa dos animais pela apelante ao apelado até 18/07/2016, enquanto com a contestação veio acompanhada do Instrumento Particular de Distrato de Contrato de Parceria em Terminação de Frangos de Corte, datado de março de 2017,
sem qualquer assinatura
.

Ou seja, em que pese os argumentos trazidos à baila pela apelante, não consta nos autos qualquer comprovante de que os animais foram fornecidos até a data do alegado distrato, tampouco que o autor participou ou foi notificado à época sobre eventual rescisão do contrato.

Portanto, a conclusão da sentença não merece reparo algum, eis que, diante do descumprimento contratual, nasce o dever em ressarcir o autor pelos lucros cessantes, bem como do pagamento da multa contratual de 10%, a ser calculada sobre o valor atualizado do fornecimento das aves de corte, conforme dispõe a cláusula 8.3 do contrato celebrado.

Até porque, não procede a alegação da apelante no sentido de que o prazo do contrato já se encontrava na condição de indeterminado e por isso poderia ser rescindindo a qualquer tempo, uma vez que o marco de descumprimento do contrato é agosto de 2016, ou seja, enquanto vigente o prazo de 12 anos da sua validade original, que era até 25/06/2017.

Aliás, a apelante não realizou qualquer prova de que forneceu os animais entre agosto de 2016 a março de 2017, sobretudo porque a prova oral que produziu em juízo não soube informar sobre o encerramento da parceira, nem mesmo sobre eventual notificação em relação ao autor.

Assim, como bem aventado na sentença recorrida, a apelante não se desincumbiu do ônus em desconstituir os fatos alegados pelo autor, ora apelado.

Nesse passo, a fim de evitar tautologia, transcrevo um fragmento da sentença que passa a integrar o presente voto:

“(...) Verifica-se que a requerida, ao não realizar a notificação da requerente, no ano de 2016, infringiu o disposto no contrato e no art. 473 do Código de Processo Civil: “ A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte”.

Consequentemente, ao interromper o fornecimento dos lotes de pintos, antes do término de vigência do contrato de parceria em terminação de frangos de corte, sem qualquer aviso prévio ou indenização, cabe à requerida o pagamento da multa contratual de 10%, calculada sobre o valor atualizado dos fornecimentos das aves de corte, feitos pelo parceiro (requerida), nos últimos 6 (seis) meses, corrigida até a data do efetivo pagamento (cláusula 8.3).

Assim, o rompimento contratual realizado de forma abrupta pela empresa requerida, concede ao autor o direito de recebimento de indenização a título de lucros cessantes e multa contatual. (...)”

Aliás, o tema aqui tratado não é desconhecido desta Corte de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES –
CONTRATO DE PARCERIA EM TERMINAÇÃO DE FRANGOS DE CORTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DO CONTRATO – AFIRMAÇÃO, EM CONTESTAÇÃO, DE CELEBRAÇÃO DE DISTRATO – EXIBIÇÃO DE INSTRUMENTO APÓCRIFO – DISTRATO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE A RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E NÃO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PELA RÉ – CONDENAÇÃO À MULTA CONTRATUAL – DEVER DE INDENIZAR PELOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE DE LUCROS CESSANTES – POSSIBILIDADE –
DEMONSTRAÇÃO SATISFATÓRIA DO QUE A AUTORA RAZOAVELMENTE DEIXOU DE LUCRAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Deve ser mantida sentença de procedência do pedido indenizatório fundado na ruptura imotivada do contrato celebrado pelas partes se não há controvérsia acerca do encerramento da relação contratual e não há prova da alegada celebração de distrato pelas partes. 2. Reconhecido o descumprimento das obrigações contratuais pela parte ré, deve ela ser condenada ao pagamento da multa contratual pactuada, bem como à indenização por lucros cessantes, posto que demonstrado o ato ilícito, o que a autora razoavelmente deixou de lucrar e, ainda, o nexo de causalidade entre estes.”
(TJ-MT 00020487520178110026 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2022)

Insta ressaltar que o lucro cessante fixado na sentença no importe de R$ 87.996,42 (oitenta e sete mil novecentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos), foi calculado desde a inadimplência contratual e pela média do faturamento do autor, ora apelante, de modo que a condenação não merece reparo algum.

Isso porque, como bem delineado na inicial, a média recebida pelo autor, ora apelado, no ano de 2015/2016 foi de R$

4.888,69 (quatro mil oitocentos e oitenta e oito reais e sessenta e nove centavos), confira:

Os valores acima descritos foram extraídos do extrato fiscal que acompanha a inicial que, além de comprovar a remessa das aves pela apelante ao apelado até 18/07/2016, também traz a operação denominada “Compra Produtor/Parc/Integracao”, demonstrando o pagamento pelo cumprimento da obrigação por parte do apelado.

Insta ressaltar, ainda, que se somar apenas os últimos 06 meses, a média mensal seria ainda maior, qual seja, R$

5.649,16 (cinco mil seiscentos e quarenta e nove reais e dezesseis centavos).

Portanto, como dito, de rigor a manutenção da sentença.

Diante de todo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e majoro em mais 3% (três por cento) os honorários recursais.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023